Tribunal: TJBA
Processo: 8063407-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063407-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDAçÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOSE ANTONIO CELES MARINHO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, Frederico Carlos Binderl Gaspar de Miranda registrado(a) civilmente como FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VÁLIDA AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 507, do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Não tenho havido impugnação válida no cumprimento de sentença, não pode o Agravante, via agravo de instrumento, abordar questões que deveriam ter sido discutidas no momento oportuno da impugnação, em decorrência da preclusão acerca da matéria relativa aos cálculos periciais.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a “oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa” (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4).

Agravo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8063407-23.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante –
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,
e como parte
Agravado –
JOSE ANTONIO CELES MARINHO

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada
pelas razões constante no voto da Relatora.

Salvador, .

7